Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUITADADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM APÓS A CITAÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUERES. COMODATO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO GRATUITO. PEDIDO DE DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. EX COMPANHEIRA. USO NÃO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. FILHO EM COMUM DO CASAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL PARTILHADOS PROPORCIONALMENTE À PERDA DE CADA PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O inciso LXXIV, do art. 5o, da CF/88, determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos”. 1.1. Por sua vez, o § 2o, do art. 99, do CPC/2015, determina presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 1.2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 1.3. Considerando o parâmetro objetivo adotado, os valores eventualmente recebidos pela apelada, atualmente, não alcançam o teto estabelecido na Resolução n. 140/2015. 1.4. Preliminar rejeitada.
2. Não há de se falar em perda do objeto, quando, em ação de reintegração de posse, ocorrer a saída voluntária do imóvel após a citação, uma vez que houve a angulação processual. 2.1. Há nesta hipótese o reconhecimento do pedido, tendo como consequência a redução dos honorários devidos à metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC. 2.2. Sentença reformada, neste ponto.
3. O comodato verbal, firmado pelas partes, figura como contrato de natureza de negócio jurídico gratuito e, portanto, não revela a necessidade de custeio pela apelada durante o período de utilização do bem.
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, uma pessoa deve pagar indenização a seu ex-cônjuge em caso de uso exclusivo do imóvel comum do antigo casal, contudo, tal premissa não se aplica aos casos em que o bem também é habitado por algum filho do ex-casal. 4.1. Incabíveis, portanto, dano material e lucros cessantes após a notificação para desocupação do imóvel. Precedentes.
5. Havendo sucumbência recíproca não equivalente, a repartição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional à perda de cada parte.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. PRELIMINAR REJEITADA.